Tribunal: CARF
Processo: 10768.008524/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008524/2001-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.396 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
LITEL PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ E DCTF.
A alegação de erro no preenchimento das declarações DIPJ e DCTF e a sua
retificação, com vistas a adequá-las ao conteúdo dos pedidos de
restituição/compensação apresentados, quando posterior à decisão que
indeferiu o pedido em razão do quanto contido naquelas declarações, tem
guarida e devem ser objeto de apreciação, conforme o disposto no Parecer
COSIT/RFB 2/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno ao colegiado a quo.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por LITEL PARTICIPAÇÕES S/A (e-fls.
908 e seguintes) em face do acórdão no 103-23.585 (e-fls. 756 e seguintes), proferido pela extinta
3a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por meio do qual, por unanimidade de votos,
foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008524/2001-10
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

O processo versa sobre o reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 oriundo de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -
IRRF - Juros sobre Capital Próprio, no valor de R$ 9.931.982,96. Referido crédito foi
apresentado por meio de Pedido de Restituição (e-fl. 14 do presente e fl. 03 do processo no
10768.001304/2002-46 em apenso), cumulado com diversos pedidos de compensação.
A decisão recorrida, seguindo na mesma trilha do entendimento manifestado na
decisão de primeira instância, não reconheceu o direito creditório pleiteado em razão de este já
ter sido utilizado em outras compensações sem processo, em especial para quitar débitos de
IRPJ-estimativa devidos em novembro e dezembro de 2001, no valor total de R$ 10.325.030,54
(a decisão de primeira instância menciona ainda outras compensações sem processo, de valores
menores), conforme verificado nas DCTF constantes dos autos (e-fls. 534 a 556).
No recurso voluntário, a recorrente alegou ter cometido equívoco ao apresentar
DCTF “[indicando] o crédito ora pretendido no presente processo para abater o imposto de
renda devido referente a novembro e dezembro de 2001, quando, na verdade, esse imposto foi
pago com outro crédito da Recorrente, qual seja, o crédito de IRRF sobre JCP retido no ano-
calendário de 2001”, e que, “a fim de consertar seu erro, a Recorrente apresenta | as
competentes Declarações Retificadoras (Doc. 5)” (a saber, a retificação da DIPJ/2002 relativa
ao ano-calendário 2001, e da DCTF do 4o trimestre de 2001).
A decisão recorrida, então, assinalou que a própria recorrente reconhecia que a
decisão de piso estava correta, e afirmou não ser admissível que, “após o proferimento das
decisões – monocrática e de primeiro grau – a recorrente, reconheça o erro, por ela mesmo
cometido, altere a DCTF e as Declarações de Rendimentos originárias e queira que este
Conselho analise o seu "novo" pedido, desprezando tudo o já passou”.
O acórdão no 103-23.585 recebeu a seguinte ementa:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO - DIREITO CREDITÓRIO -
COMPROVAÇÃO - 1. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
II. O pedido inicialmente formulado não pode ser modificado com a inclusão,
no final do curso do processo administrativo fiscal, com a inclusão de novos
documentos, produzidos em razão da decisão de primeiro grau.”
O acórdão foi objeto de embargos pelo contribuinte, para que fosse apreciado o
seu pedido de cancelamento de débitos apontados nos pedidos de compensação efetuados, por
estarem fundados em norma alegadamente inconstitucional. Os embargos foram admitidos,
dando origem ao acórdão no 1402-000.389 (e-fls. 1 a 4), que recebeu a seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Constatada omissão em acórdão, os
embargos devem ser acolhidos para saná-las.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS EM
DCTF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CANCELAMENTO
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO. Não compete às DRJ ou ao CARF
apreciar pleitos de cancelamento de débito regularmente declarados e confessado em
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

DCTF, objeto de pedido de compensação que não foi homologada, mesmo em face do
não reconhecimento do direito creditório pleiteado.”
No recurso especial, o contribuinte alegou divergência quanto à “possibilidade de
retificação da DCTF para expurgar o crédito indevidamente informado no documento
original - e assim possibilitar que tal crédito seja regulamente utilizado em pedido de
compensação anteriormente formalizado”, apresentando como paradigmas de divergência os
acórdãos no 1803-00.036 e no 1803-00.237, nos quais restou assentado, em síntese, o
entendimento que defende, a tanto bastando, para demonstrá-lo, tão somente a reprodução de
suas respectivas ementas, na parte pertinente:
Acórdão no 1803-00.036:
“DCTF RETIFICADORA. ALOCAÇÃO DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
Comprovada através de DCTF retificadora a não utilização e alocação do
crédito pleiteado para extinção de outros débitos declarados em DCTF, mantém-se
hígido o direito creditório pleiteado na DCOMP objeto da lide.”
Acórdão no 1803-00.237:
“RETIFICAÇÃO DE DCTF PARA SUBSTITUIÇÃO DA FORMA DE
PAGAMENTO—
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
—
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO — Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF
são formalizados por meio de DCTF retificadora, que tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, servindo não
só para declarar novos débitos e aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados, mas, também, para efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”
O recurso foi admitido, com relação a esta matéria, por meio do despacho de
Exame de Admissibilidade de e-fls. 1047 e seguintes.
O contribuinte também alegou divergência quanto à “possibilidade do CARF
determinar o cancelamento de débitos declarados em DCTF”, mas o recurso, com relação a esta
matéria, não foi admitido, de acordo com os termos do despacho já mencionado, confirmado
pelo despacho de Reexame de Admissibilidade de e-fls. 1050.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls.
1052 e seguintes) defendendo, em síntese, a manutenção do acórdão recorrido por seus próprios
e sólidos fundamentos.
É o relatório.

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Ressalto que não houve contrarrazões quanto ao conhecimento por parte da
PGFN.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e a divergência alegada foi
demonstrada, com base no primeiro paradigma, que se assemelha perfeitamente à matéria posta,
uma vez que no segundo paradigma a DRJ tem conhecimento das alterações constante na DCTF
retificadora e mesmo assim indefere o pleito da interessada, não havendo, no caso do acórdão
1803-00237, a similitude fática necessária a devolver a matéria para exame desta 1a Turma da
CSRF. Portanto, conheço do recurso com base no paradigma 1803-00.036.
2. Mérito
A divergência a ser sanada diz respeito à possibilidade (ou não) de retificação da
DCTF após a prolação do despacho decisório que indefere o pleito de repetição/compensação de
indébito, ou até, mais especificamente (como é o caso dos autos), após a prolação da decisão de
primeira instância que indeferiu a manifestação de inconformidade contra aquele despacho.
De acordo com a decisão recorrida, não é possível, na última instância ordinária
administrativa, que “tamanha modificação fática seja feita no pedido (...) uma vez que estar-se-
ia admitindo a modificação da causa de pedir, o que convenhamos, não é possível”.
Por outro lado, defende a recorrente, com amparo nos paradigmas acostados aos
autos, que a CSRF confirme a “licitude do procedimento de retificar a DCTF, após o
proferimento de decisão administrativa sobre o Pedido de Restituição, para alterar o crédito
utilizado, de modo que prevaleça sua compensação no Pedido de Restituição”.
Pois bem. Entendo que a questão divergente a ser resolvida não se limite a tão
somente uma declaração genérica quanto à possibilidade (ou impossibilidade) de se retificar a
DCTF no curso do processo administrativo em que se discute a restituição/compensação de
tributos.
Isto porque, de rigor, registro que não se encontra nem na legislação, nem em toda
a normatização editada pela Receita Federal até o presente momento com relação ao tema,
qualquer restrição expressa à retificação de qualquer uma das demais declarações a serem
eventualmente “cruzadas” com o PER/DCOMP (DIPJ, Dacon, DCTF). O que há na legislação
são restrições temporais e materiais expressas apenas no que diz respeito à retificação do próprio
PER/DCOMP.
Ocorre que, segundo o disposto pela própria RFB no bojo do Parecer Cosit/RFB
no 2/2015, que traz orientações para o tratamento de situações como a presente, em que o
contribuinte promove retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório de negativa de
PER/DCOMP, alterando o contexto das informações que havia justificado aquela negativa,
destaco abaixo o que se segue:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado. (grifei)
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
(grifos acrescidos)
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

Neste sentido, entendo que o processo deva retornar à turma “a quo”, objetivando
apreciar as questões trazidas pela contribuinte em seu recurso voluntário, uma vez que inexiste
óbice, para a respectiva verificação, dada as retificações ocorridas quando da ciência da decisão
da DRJ, razão pela qual dou provimento parcial ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões, dadas as circunstâncias específicas
do caso concreto.
Consoante relatado, as compensações tratadas nestes autos tinham por referência,
originalmente, pedido de restituição de retenção na fonte por ocasião do recebimento de juros
sobre o capital próprio promovida no ano-calendário 2000 no valor original de R$ 7.315.297.23,
indicado no despacho decisório por R$ 9.931.982,961 (e-fls. 11/21). A restituição pleiteada em
11/07/2001 foi analisada como saldo negativo de IRPJ daquele ano-calendário, e a autoridade
fiscal nada reconheceu ao sujeito passivo porque as retenções indicadas em DIPJ, no valor de R$
24.571.388,02, apesar de confirmadas parcialmente em DIRF no montante de R$ 12.083.733,66,
dentre as quais a retenção de R$ 9.931.982,96 promovida pela fonte pagadora constante do
comprovante de retenção apresentado pela Contribuinte, não tiveram as correspondentes receitas
oferecidas à tributação, para além de não comprovado o pagamento de estimativas de R$
166.550,55 informadas em DIPJ (e-fls. 413/419).
A autoridade julgadora de 1a instância entendeu comprovado o oferecimento dos
rendimentos à tributação, admitiu a dedução de R$ 22.555.667,13, já contemplando retenções de
outras fontes pagadoras de juros sobre capital próprio, bem como admitiu parte das estimativas
demonstradas, apurando a existência de saldo negativo de IRPJ de R$ 13.290.472,40 no ano-
calendário 2000. Contudo, analisando as DCTF posteriormente apresentadas, identificou a

1 Segundo a decisão de 1a instância: "À época em que o pedido de restituição cumulado com os pedidos de
compensação posteriores foi formulado, em 11/07/2001, fls. 01/03, normatizando a matéria, vigorava a Instrução
Normativa SRF n° 21, de 10 de março de 1997. O pedido de restituição se referia a direito creditório suportado pelo
comprovante de rendimentos de fls. 07, que indicava a retenção no valor de R$ 7.315.297,23.
Por seu turno, no processo 10768.001304/2002-46, no qual o contribuinte também cumulava pedido de restituição
com compensação, o direito creditório pleiteado, se fundava no demonstrativo de fls. 04 do referido processo, cujo
total perfazia a importância de R$ 2.616.685,73. Os pedidos foram formulados em 15/01/2002, ainda na vigência da
IN 21/97, já referida."
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

utilização de R$ 10.325.030,54 deste saldo negativo para liquidação de débitos de novembro e
dezembro/2001 nos valores de R$ 6.412.901,09 e R$ 3.922.129,45. Apurou, também, outros
débitos de IRRF vinculados em DCTF ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, para
além das compensações tratadas nestes autos, que totalizaram R$ 8.806.544,26. Concluiu, assim,
que não poderia ser reconhecido direito creditório ao sujeito passivo, bem como não poderiam
ser homologadas as compensações requeridas (e-fls. 574/586).
Dentre outras alegações, a Contribuinte consignou em seu recurso voluntário que:
12. Ocorre que, segundo a 8a Turma da Delegacia de Julgamento, a Recorrente teria
optado pela 1a forma de utilização ao compensar em novembro e dezembro de 2001,
sem processo, os valores de imposto de renda nos montantes de R$ 6.412.901,09 e R$
3.922.129,45, "totalizando R$ 10.325.030,54". Com isso, não poderia compensar
novamente, Em relação à parte do saldo negativo composta pelo IRRF incidentes sobre
as aplicações financeiras, a decisão sustentou que a interessada comprovou o
oferecimento à tributação apenas das receitas de juros sobre capital próprio e, dessa
forma, não poderia englobar o IRRF incidente sobre as aplicações. Todavia, conforme
se verifica na ficha 06a-Demonstração do resultado (Linhas 21 - "Ganhos auferidos
no mercado de renda variável" e 24 - "outras receitas financeiras", Doe. 4), tais
rendimento foram sim oferecidos à tributação a evidenciar a necessidade de também se
incluir os valores retidos a esse título na composição do saldo negativo por meio de
"Pedidos de Compensação", o crédito com débitos de PIS, COFINS e CSLL.
13 . A razão para essa conclusão alcançada na decisão, todavia, foi o fato de a
Recorrente ter cometido um equívoco na DCTF apresentada em julho de 2002
posteriormente ao Pedido de Restituição. Lá ela indicou que utilizou o crédito ora
pretendido no presente processo para abater o imposto de renda devido referente a
novembro e dezembro de 2001, quando, na verdade, esse imposto foi pago com
outro crédito da Recorrente, qual seja, o crédito de IRRF sobre JCP retido no ano-
calendário de 2001. Até porque, como o crédito do saldo negativo já era objeto de
Pedido de Restituição, onde a Recorrente apresentou Pedidos de Compensação,
não podia a Recorrente utilizar o mesmo crédito duas vezes.
14. Agora, a fim de consertar seu erro, a Recorrente apresenta | as competentes
Declarações Retificadoras (Doe. 5), as quais indicam a compensação do imposto de
renda de 2001 na DCTF relativa aos meses de novembro e dezembro de 2001 com o
crédito correto (IRRF sobre JCP retido no próprio ano de 2001). (negrejou-se)
Nestes termos, a Contribuinte afirmou a disponibilidade do crédito pleiteado em
restituição e destinado a compensações porque, ao menos em relação à parcela que estaria
comprometida com a compensação de débitos de novembro e dezembro/2001, tal decorreria de
erro no preenchimento da DCTF, na qual deveria ter sido indicada a utilização de crédito de
IRRF sobre juros sobre o capital próprio retido no ano-calendário 2001, e não o saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 2000, cuja restituição, inclusive, já havia sido pleiteada em
11/07/2001 (e-fls. 598/599).
A 3a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, porém, negou provimento
ao recurso voluntário sob o entendimento de que o pedido inicialmente formulado não pode ser
modificado com a inclusão, no final do curso do processo administrativo, com a inclusão de
novos documentos, produzidos em razão da decisão de primeiro grau (e-fls. 756/762).
De outro lado, a 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento, ao proferir o
paradigma no 1803-00.036, em circunstância semelhantes, concluiu que comprovada através de
DCTF retificadora a não utilização e alocação do crédito pleiteado para extinção de outros
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.396 - CSRF/1a Turma
Processo no 10768.008524/2001-10

débitos declarados em DCTF, mantém-se hígido o direito creditório pleiteado na DCOMP
objeto da lide.
De fato, diversamente do que decidiu o Colegiado a quo, a retificação promovida
em DCTF não se prestou a demandar deste Conselho a análise de “novo” pedido, desprezando
tudo o que já passou. A Contribuinte reconheceu o erro na indicação, em DCTF, da destinação
dada ao saldo negativo de IRPJ de 2000 que, já pleiteado em 11/07/2001, não poderia ter sido, de
fato, destinado a compensações em novembro e dezembro/2001. Retificando esta destinação, a
Contribuinte reafirma o direito creditório desde o início aqui pleiteado, referente a saldo negativo
de IRPJ de 2000, e pede que ele seja imputado aos débitos compensados porque não destinado à
compensação de outros débitos em novembro e dezembro/2001.
Não há, portanto, modificação fática no pedido de restituição, mas apenas prova
apresentada contra fatos opostos pela autoridade julgadora de 1a instância para reconhecimento
do direito creditório pleiteado. Neste contexto, a prova deve ser apreciada, o que não implica a
observância, necessariamente, da orientação decisória do paradigma que reputou a prova lá
examinada suficiente para a desvinculação pretendida e consequente liberação, para
reconhecimento, do crédito em litígio.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões de
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial, com retorno ao Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital